Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751707-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: DUETTO BIER BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, DIEGO FERNANDES REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0727756-75.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de novas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 214401412 da origem): “O pedido de consulta aos sistemas SisbaJud e Infojud já foi apreciado por este Juízo nos termos da decisão ID 120957413 e a parte exequente não inovou em suas alegações, razão pela qual nada tenho a prover. Quanto à pesquisa de veículos, já foi realizada sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito exequendo, conforme se depreende dos documentos ID 81415078, ID 81415079, ID 81415080 e ID 81415081, motivo pelo qual indefiro o pedido. Ao CJU: 1. Tendo em vista que a certidão ID 161473266 refere-se apenas à suspensão do processo em relação à parte executada Diego Fernandes, certifique-se o decurso da suspensão determinada na decisão ID 91068632 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC relativamente à empresa executada Duetto Bier, proferida no dia 10/05/2021. 2. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório.” Os embargos de declaração não foram acolhidos (ID 216962872 dos autos de origem). Inconformada, a parte exequente recorre. O agravante alega que, passados dois anos sem movimentações processuais, e diante da necessidade de localizar bens e ativos financeiros passíveis de penhora para satisfação do débito, se justifica a realização de novas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão combatida contraria o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de contribuir para a obtenção de uma decisão de mérito célere e justa. Sustenta que o decurso de mais de dois anos desde a última pesquisa seria motivo suficiente para autorizar a renovação das diligências, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Destaca, ainda, que o acesso aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é exclusivo do Poder Judiciário, sendo imprescindível a atuação do magistrado para promover as pesquisas requeridas. No entender do agravante, o indeferimento do pedido configura transferência indevida ao exequente do ônus de localizar bens passíveis de constrição, o que é contrário à lógica do processo de execução. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para determinar a suspensão do processo principal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam deferidas as buscas requeridas. Preparo no ID 66946589. É o breve relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente a extinção do processo, nem tampouco a ocorrência de prescrição. Ademais, o agravo de instrumento, por sua natureza, é um recurso de tramitação célere, o que permite ser rapidamente examinado pelo e. colegiado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator